Tribunal: TJBA
Processo: 0000545-80.2005.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000545-80.2005.8.05.0034 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIANA SOUZA SILVA Advogado(s): IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA, SILVANA BARRETO MOISES OLIVEIRA APELADO: NIVALDO CRUZ COSTA Advogado(s):FRANKLIN DOS REIS GUEDES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS E PARTILHA. DIVÓRCIO. NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL APÓS LONGO DECURSO DE TEMPO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRO JUDICATO. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS POR USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. TERMO INICIAL NA OPOSIÇÃO INEQUÍVOCA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO EM CASO DE DIVÓRCIO. INSTITUTO RESTRITO AO DIREITO SUCESSÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Ação de arrolamento de bens proposta com o objetivo de realizar a partilha de patrimônio amealhado durante o matrimônio, dissolvido por ação de divórcio anterior. A sentença de origem determinou a realização de nova avaliação do imóvel comum, afastando o valor fixado no ano de 2005, bem como condenou a ex-cônjuge, que ocupa o bem com exclusividade, ao pagamento de aluguéis correspondentes a 50% do valor locatício. Além disso, a sentença rejeitou a tese de direito real de habitação formulada pela ocupante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões principais em discussão: (i) a possibilidade de determinar nova avaliação do imóvel frente à alegação de coisa julgada sobre o valor fixado em 2005; (ii) a validade da cobrança de aluguéis retroativos pelo uso exclusivo do bem, considerando a alegação de consentimento tácito (supressio) e suposto julgamento fora dos limites do pedido (extra petita); e (iii) a viabilidade de aplicar o direito real de habitação em favor de ex-cônjuge após o divórcio. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de impossibilidade de nova avaliação do imóvel encontra obstáculo intransponível na preclusão. 4. A matéria já foi objeto de análise e julgamento definitivo por este Tribunal no Agravo de Instrumento n.º 8011881-17.2023.8.05.0000, que confirmou a necessidade da reavaliação devido ao longo tempo decorrido. O Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é vedada a rediscussão de questões já decididas em agravo anterior. 5. O arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem comum por um dos coproprietários é medida que impede o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil. O termo inicial para a cobrança é a data em que o ocupante toma ciência inequívoca da oposição do outro condômino, o que afasta a alegação de “supressio”, pois a provocação judicial quebra qualquer expectativa legítima de inércia. 6. Inexiste julgamento fora do pedido, visto que a fixação dos aluguéis respeita o período em que houve oposição formal à fruição gratuita do bem. 7. O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, é instituto específico do direito sucessório, destinado a proteger o cônjuge sobrevivente (viúvo ou viúva). O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que não é possível a aplicação analógica desse direito às relações decorrentes de divórcio, sob pena de esvaziar o direito de propriedade do coproprietário. 8. O direito de preferência na aquisição da cota-parte do imóvel permanece preservado em favor da ocupante, contudo, o exercício desse direito deverá observar o valor atualizado do bem, apurado na nova avaliação judicial, e não o valor histórico defasado. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Opera-se a preclusão sobre a determinação de nova avaliação de imóvel quando a matéria já foi confirmada em agravo de instrumento transitado em julgado. 2. É devido o pagamento de aluguéis por uso exclusivo de imóvel comum após o divórcio, com termo inicial na data da citação ou oposição inequívoca. 3. A interpelação judicial pelo coproprietário afasta a caracterização da “supressio”. 4. O direito real de habitação não se aplica de forma analógica aos casos de dissolução do casamento por divórcio, sendo restrito às hipóteses de sucessão causa mortis. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884, 1.319 e 1.831; CPC, arts. 505 e 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2579289/MS; STJ, AREsp 00000000000002411413/PR; STJ, AgInt no AREsp 1809585/SP; STJ, REsp 2028008/RS; STJ, REsp 2082385/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000545-80.2005.8.05.0034, em que figura como apelante ELIANA SOUZA SILVA e como apelado NIVALDO CRUZ COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26